Tribunal: TJMT
Processo: 1024779-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024779-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALINOR SILVA DA PAIXAO - CPF: 861.905.801-06 (APELANTE), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HTTP://MARCALNELES.BLOGSPOT.COM.BR (APELADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), MARCELO MARCAL - CPF: 490.701.859-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA DIVULGADA EM BLOG ELETRÔNICO – LIBERDADE DE IMPRENSA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – PREVISÃO DO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A liberdade de imprensa é garantia constitucional, não podendo ser adjetivada, reduzida ou condicionada, com previsão no art. 220 da Constituição Federal.

Não estando comprovados os requisitos necessários ao dever de indenizar, quais sejam ato ilícito, nexo causal e o dano, esvazia-se a pretensão à reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALINOR SILVA DA PAIXAO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1024779-66.2018.8.11.0041, ajuizada em face de MARCELO MARÇAL e outro, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade face gratuidade de justiça. (Id. 158394892).

Em suas razões de Id. 158394894, o apelante sustenta que a matéria jornalística extrapola os direitos da personalidade no ponto em que diz: “urge sua arrogância e prepotência se achando deus na sua misericórdia”.

Consigna que ficou evidenciado os atos atentatórios à sua honra praticados pelos apelados, sem fundamentos jurídicos ou documentos comprobatórios, ao expor sua opinião própria e dizeres pejorativos com uso indevido da imagem, em matéria com vínculos lucrativos e comerciais.

Pontua acerca da legislação civil, ao tratar dos crimes supostamente praticados por aquele que denigre a imagem, gerando dano à honra objetiva (calúnia ou difamação) de seu semelhante que deverá, obrigatoriamente, reparar os prejuízos causados.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando os apelados ao pagamento do dano moral.

Em contrarrazões de Id. 158394897, o recorrido refuta
in totum
os argumentos lançados e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de indenização, por meio do qual o apelante busca o pagamento de danos morais em virtude de matéria divulgada em 28.11.2017 no sítio da internet do apelado
"http://marcalneles.blogspot.com.br”,
com uso indevido de seu nome e imagem, que a seu ver teve como objetivo de denegrir sua imagem perante a sociedade.

Afirma que, em decorrência de tal veiculação, veio a sofrer diversos prejuízos morais.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda e, em face desse
decisum
, insurge-se o apelante.

Pois bem.

Quanto ao tema que se discute nos autos, há na hipótese um confronto entre o direito constitucional de expressão e de comunicação com o direito à honra e à imagem, os quais devem ser ponderados à luz do princípio da democracia.

A regra de ponderação determina a prevalência do valor constitucional de ‘maior peso’.

Nesse contexto, o direito (CF, art.5o, IX) de informar, noticiar, ou divulgar fatos poderá gerar, além de direito de resposta, indenização por dano material, moral ou à imagem (CF, art.5o, V).

A liberdade de imprensa é uma garantia constitucional, prevista no art. 220 da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV.”

Tais incisos do art. 5o estabelecem, respectivamente, o seguinte:

“IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;”

O apelante sustenta que a matéria jornalística extrapola os direitos da personalidade no ponto em que está destacado os seguintes dizeres:

“No último final de semana, dias 22, 23 e 24, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF), reuniu vinte e dois presidentes e representantes de sindicatos e associações do país no 45o Congresso da entidade. O evento ocorreu nas dependências do Hotel D’Luca que fica localizado na bela capital mato-grossense (Cuiabá).

A cerimônia de abertura foi realizada em um luxuoso templo maçom que contou com os representantes da arbitragem, árbitros, imprensa, convidados e diversas autoridades políticas da região. A mesa foi composta pelo Presidente da ANAF Marco Antônio Martins, pelo Presidente do Sindicato dos Árbitros do Mato Grosso, Lincoln Ribeiro Taques, pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho (PSB), pelo ex-árbitro FIFA Cláudio Vinícius Cerdeira, representando o presidente da CBF Marco Polo Del Nero e pelo Presidente da Comissão de arbitragem local, Altair Neves Magalhães (Cel. Magalhães).

No sábado (23) foram discutidos vários assuntos da categoria, entre eles a ANAF deixar de defender juridicamente os associados inadimplentes, reforma estatutária e o fim da cobrança dos 5% que deixaria de ser descontado das taxas passando a ser cobrado em forma de anuidade. Essas e outras propostas que foram discutidas serão aprovadas ou não em uma reunião extraordinária que deve ocorrer em meados de dezembro em Florianópolis.

Também ficou decidido que a reunião de trabalho de março será em Recife no Pernambuco em data ainda a ser definida e que o próximo Congresso será na bela João Pessoa, capital da Paraíba nos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2018.

Nota do Blog do Marçal

De todos os congressos e assembleias acompanhadas pelo Apitonacional até o presente momento, em termo de trabalho, esta, sem dúvida nenhuma, foi a que menos se trabalhou e consequentemente trouxe benefícios ou qualquer avanço para a categoria. Nenhum assunto discutido teve decisão final.

Pode se afirmar que tirando a ótima recepção a todos pelo anfitrião Lincoln Taques e a confraternização entre os que estavam presentes, se o evento não tivesse ocorrido, não faria qualquer diferença, tanto é que as principais propostas apresentadas e discutidas, só terão uma definição em uma reunião extraordinária convocada para acontecer no fim do próximo mês em Florianópolis.

A destacar o presidente do sindicato local e sua equipe que não mediram esforços para receber todos com um sorriso estampado no rosto enchendo o ambiente de alegria e simpatia.

Como negativo o comportamento do vice presidente Alinor Silva da Paixão que no auge da arrogância e prepotência, se achando um Deus mesmo na sua mediocridade de duas décadas de apito sem sequer um jogo de série A do nacional, não compareceu um segundo sequer no evento
,
com exceção da abertura onde se isolou no canto do recinto evitando a todos e sendo evitado saindo do recinto como entrou, ou seja, sem ser notado.

Em um áudio de whatsapp, do grupo de trabalho do congresso obtido com exclusividade pelo Apitonacional, Alinor diz que não iria ficar fazendo média com ninguém, que não ia bajular pegando nego no aeroporto e levando para passear na chapada porque ele não é funcionário público ou agente de assembleia e tinha que trabalhar.

Lamentável a afirmação do árbitro CBF, primeiramente porque todos que ali estavam, assim como ele, também trabalham, uns mais, outros menos e uns não mais, mas já trabalharam muito e foi desnecessário o ataque para se defender. Alinor não foi obrigado a fazer nada, como não fez, mas se deu sua palavra que ajudaria a equipe local tinha obrigação de cumprir sua parte como homem que deveria ser e se não fez, alguém teve que trabalhar dobrado para suprir sua parte.

Fazer média é uma palavra muito forte que não cabe no contexto, pois ser gentil, além de fazer bem para quem faz a gentileza, faz melhor ainda para quem recebe que certamente se sentirá no dever de fazer no mínimo o mesmo em troca quando tiver a oportunidade.

Ainda bem que alinores são raras exceções na capital pantaneira e devemos exaltar Marcelo Alves, Lincoln Taques, Aline e tantos outros que diferente do ‘deus da mediocridade’, foram simpáticos, receptivos e prestativos elevando com galhardia a fama de ótimos anfitriões do povo mato-grossense.”
Id. 158394851)

Em casos como o dos autos, o julgador deve ter maior atenção em sua análise, uma vez que a subjetividade é característica do julgamento humano, devendo atentar para o conteúdo da ofensa, a extensão do dano, ao modo, momento e circunstâncias em que as palavras foram proferidas.

Diante de tais premissas, observando o conjunto processual e o contexto e teor da aludida matéria, tenho que a sentença de primeiro grau merece ser mantida.

A matéria jornalística contra a qual se insurge o apelante cinge-se ao direito/dever de informar inerente à atividade jornalística atendo-se puramente ao relato dos acontecimentos e as críticas, embora proferidas com excesso de linguagem, teve apenas o ânimo de criticar a postura do apelante - árbitro de futebol no âmbito profissional, o que, contudo, não caracteriza a prática de ato ilícito capaz de ensejar a pretendida reparação por danos morais.

A intenção, portanto, não foi ofender, mas, sim, criticar e demonstrar o aborrecimento em relação ao que ocorreu naquele evento.

É certo que não podem ser desconsideradas as palavras ofensivas, mas também não podem ser supervalorizadas, pois os excessos de linguagem, nessas circunstâncias, nem sempre poderão ser considerados ofensa à honra pessoal. Deve-se verificar se os limites ultrapassados foram os da boa educação, os da urbanidade, os do respeito humano, ou também os da injúria.

Ressalte-se que quem se propõe a atuar na condição de árbitro de futebol, zelando pela correta aplicação das regras esportivas, estará sujeito às diferenças de idéias e às críticas tanto construtivas, quanto depreciativas, em relação ao exercício da sua profissão.

Neste sentido é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PARTIDA DE FUTEBOL. OFENSA À HONRA E IMAGEM. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PONDERAÇÃO. ENTREVISTAS. VEICULAÇÃO EM EMISSORAS DE TELEVISÃO, INTERNET E RÁDIO. CRÍTICAS À ATUAÇÃO DO ÁRBITRO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. A liberdade de expressão do pensamento representa um dos fundamentos que amparam o estado democrático de direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. Contudo, não se trata de um direito absoluto, devendo ser observados certos limites, para que não sejam afetadas a honra, a dignidade e a imagem das pessoas. Em caso de confronto, o Magistrado deverá analisar, caso a caso, se houve manifestação desproporcional das opiniões pessoais, atingindo de forma lesiva a esfera jurídica da vítima. Para a caracterização de danos morais passíveis de indenização, é necessária a presença de três elementos: ato ilícito, dano efetivamente causado ao indivíduo e o liame causal entre eles. As críticas, embora proferidas com excesso de linguagem e tom ríspido no uso das palavras, veiculadas em emissoras de televisão, internet e rádio, com o ânimo de criticar a postura do árbitro de futebol no âmbito profissional, não geram dano moral indenizável. De igual forma, a representação apresentada contra o autor junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol constitui o exercício regular de direito, não configurando ofensa à honra e à imagem.”
(TJ-DF 00012140420178070020 DF 0001214-04.2017.8.07.0020, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 11/07/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, ante a ausência de conteúdo imoral, ofensivo ou injurioso na notícia, que agrida a honra e a dignidade do autor, não há que se falar em indenização por dano moral.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023